Tribunal: TJDFT
Processo: 0723739-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723739-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO DE LIMA SILVA RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REFORMA DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que majorou a multa por descumprimento de obrigação de fazer, consistente na reativação de perfil do autor na rede social Instagram. A obrigação foi imposta por sentença, confirmada por acórdão, e o devedor alega impossibilidade de cumprimento, sem, contudo, comprovar os obstáculos que impediriam a execução da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a manutenção da multa por descumprimento de obrigação de fazer; (ii) estabelecer se é aplicável a conversão da obrigação em perdas e danos ou outras medidas equivalentes para a satisfação do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 499 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos ocorre apenas se solicitada pelo credor, ou se for impossível a execução específica da obrigação, o que não foi comprovado nos autos. 4. O artigo 536 do CPC prevê que o juiz pode determinar medidas necessárias à obtenção do resultado prático equivalente, e a obrigação de fazer não é personalíssima, permitindo que o próprio credor adote medidas para cumprimento da obrigação, como a reativação ou recriação da página, ou ainda promovendo a conversão da obrigação em perdas e danos. 5. A multa por descumprimento da obrigação de fazer visa apenas a compelir o devedor ao cumprimento, não podendo incidir indefinidamente, sob pena de desvirtuar o objeto principal da obrigação. 6. O descumprimento da obrigação já ensejou a aplicação de multa, a qual integra o patrimônio do credor, e sobre tal questão não há impugnação, restando preclusa a matéria. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Argumenta que o acórdão recorrido alberga contradição, uma vez que teria alterado, em sede de cumprimento definitivo de sentença, o conteúdo decisório da obrigação de fazer já alcançada pelo trânsito em julgado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Destaque-se que nem o acordão nem a sentença determinaram a recuperação de conteúdo, que parece não integrar o âmbito de abrangência dos termos de uso. A aplicação da multa para compelir o devedor ao pagamento não constitui o objeto principal da obrigação. É apenas o reforço, ao lado da busca pelo resultado prático equivalente, na busca da tutela específica. Visa compelir o devedor ao cumprimento, não podendo incidir indefinidamente, sob pena de desvirtuar o objeto principal da obrigação” (ID 65694250). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029